Tribunal: TJES
Processo: 5027134-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027134-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: THULIO MINA VAGO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. INÉRCIA DA OPERADORA DIANTE DO INADIMPLEMENTO. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. COBRANÇAS LIMITADAS À PRIMEIRA FATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC não desonera o consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações, notadamente quando se pretende impor à parte contrária a prova de fato negativo;

2. A conduta da operadora de manter o contrato ativo, gerando faturas sucessivas durante anos, sem adoção das medidas previstas no regulamento da ANATEL vigente à época (Resolução n.º 632/2014), como a suspensão e o cancelamento por inadimplemento, viola o dever de boa-fé objetiva;

3. Reconhecimento da legitimidade da cobrança apenas da fatura de vencimento em outubro de 2016, devendo as cobradas e quitadas posteriormente restituídas em dobro;

4. Em razão dos débitos indevidamente cobrados, o consumidor teve impedida a transferência da linha contratada no Rio de Janeiro para seu novo endereço no Espírito Santo, forçando-o ao pagamento para que pudesse ter acesso ao serviço, o que exprime transtorno e abalo que extrapolam o mero dissabor. Dano moral reduzido para R$ 5.000,00;

5. Recurso parcialmente provido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. contra a sentença de id. 16619877, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Thulio Mina Vago, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para: (a) declarar a inexistência de débito relativo à linha telefônica de DDD 27 a partir de 10/09/2016; (b) condenar a ré à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, no total de R$ 24.225,46; (c) condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; (d) julgar improcedente o pedido contraposto da ré; (e) condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 16619880), a apelante sustenta, em síntese, que: (a) não houve falha na prestação do serviço, tendo em vista que a linha esteve ativa até 2019; (b) o autor não comprovou o alegado pedido de cancelamento, tampouco apresentou protocolo válido; (c) a cobrança foi lícita, já que houve registros de uso da linha; (d) não há dano moral, mas apenas dissabores do cotidiano; (e) o valor da indenização é excessivo e deve ser reduzido; (f) eventual devolução de valores deve se dar de forma simples, diante de engano justificável.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 16619885)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a inexistência de débito relativo à linha telefônica de DDD 27 a partir de 10/09/2016; (b) condenar a ré à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, no total de R$ 24.225,46; (c) condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; (d) julgar improcedente o pedido contraposto da ré; (e) condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) não houve falha na prestação do serviço, tendo em vista que a linha esteve ativa até 2019; (b) o autor não comprovou o alegado pedido de cancelamento, tampouco apresentou protocolo válido; (c) a cobrança foi lícita, já que houve registros de uso da linha; (d) não há dano moral, mas apenas dissabores do cotidiano; (e) o valor da indenização é excessivo e deve ser reduzido; (f) eventual devolução de valores deve se dar de forma simples, diante de engano justificável.

Conforme se extrai dos autos, o autor alega ter solicitado, em 10/09/2016, o cancelamento da linha telefônica com DDD 27, passando a utilizar apenas a linha de DDD 11, por motivo de mudança de domicílio. Afirmou ter continuado a pagar os valores da linha antiga por desconhecimento da falha da operadora, vindo a descobrir a cobrança somente em 2021, quando tentou adquirir nova linha e foi informado da existência de débito em seu nome.

De plano, a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não exime o consumidor do dever de apresentar um mínimo elemento indiciário em favor de sua tese, notadamente quando se busca impôs a empresa a prova de fato negativo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC . INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor” ( AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021). 2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Nesse passo, o autor não apresentou número de protocolo, comprovante de atendimento, gravação de chamada, print de conversa, ou qualquer outro documento que indique que, de fato, solicitou o cancelamento do serviço junto à operadora.

Por sua vez, a operadora também não logrou êxito em comprovar que o serviço foi efetivamente utilizado ou prestado de forma contínua. As provas produzidas restringem-se a telas sistêmicas internas e relatórios de chamadas genéricos, que não evidenciam consumo expressivo ou regular, tampouco o envio de notificações sobre faturas em aberto ou suspensão do serviço.

Nos termos do art. 20 da Resolução 632/2014, vigente à época do contrato, o não pagamento por mais de 15 dias autorizava a suspensão parcial do serviço. Após prazo razoável, a suspensão total deveria ser adotada (art. 21), e após 90 dias de suspensão total, caberia o cancelamento do contrato (art. 19, §1º). A operadora, todavia, deixou de agir conforme o regulamento, permitindo o acúmulo de débitos sem interromper formalmente o serviço.

Nesse contexto, não se mostra razoável admitir que a operadora mantenha um contrato supostamente inativo, sem uso relevante, por mais de três anos, gerando faturas mês a mês, sem adoção de providências como suspensão por inadimplemento ou cancelamento contratual, conforme determinado pelo então vigente Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC (Resolução ANATEL n. 632/2014).

Constata-se que a empresa aponta inadimplemento das faturas a partir de 21/10/2016, todavia, apenas cancelou a linha em 26/11/2019 (ID 16619789), depois de geradas mais de 30 (trinta) faturas (ID 16619790).

Aplica-se ao caso o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), em especial o dever de mitigar o próprio prejuízo (“duty to mitigate the loss”), que impõe às partes contratantes o dever de adotar condutas que evitem o agravamento de danos ou a perpetuação de litígios.

Ao se manter inerte, a operadora contribuiu para o agravamento da situação, razão pela qual não pode cobrar integralmente todas as faturas emitidas no período, pois sua conduta foi contrária à boa-fé e às normas regulatórias.

Dessa forma, reputo razoável e proporcional reconhecer a validade apenas da cobrança referente à fatura mais antiga do ciclo de cobrança, de vencimento indicado em 21/10/2016, presumindo que o serviço permaneceu ativo ao menos até o primeiro mês de inadimplemento.

Assim, as faturas cobradas e quitadas após a respectiva data devem ser reconhecidas nulas, com a respectiva restituição, em dobro, devidamente corrigidas e acrescida de juros de mora a partir da data do respectivo desembolso, observando os índices dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

Quanto aos danos morais, constato que, em razão dos débitos indevidamente cobrados, o apelado teve impedida a transferência da linha contratada no Rio de Janeiro para seu novo endereço no Espírito Santo, forçando-o ao pagamento para que pudesse ter acesso ao serviço, o que exprime transtorno e abalo que extrapolam o mero dissabor.

No entanto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está mais adequado às peculiaridades do caso e compatível com a jurisprudência da Câmara para contextos semelhantes.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para, reformando a sentença em parte, declarar a inexistência de débitos relativo à linha (27) 99982-1129, de titularidade de Thulio Mina Vago, a partir de 21/11/2016, com a respectiva restituição, em dobro, das faturas pagas, reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da sucumbência mínima do autor, mantenho os ônus sucumbenciais confirme fixados na sentença.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.